Tribunal: TJDFT
Processo: 0044848-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0044848-90.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE ESTRELLA GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifico que no presente feito foi proferida sentença conjunta com os autos do processo no 0030232-13.2016.8.07.0018 (Ação Popular ajuizada por Ricardo Nunes de Miranda), fazendo constar, na origem, como autos relacionados. Deste modo, a fim de evitar decisões conflitantes, associem este processo aos autos no 0030232-13.2016.8.07.0018 e, após as diligências determinadas naquele feito, tornem os autos conclusos para apreciação conjunta das demandas. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora